Tribunal: TJMT
Processo: 0054744-14.2015.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054744-14.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS DO AMARAL FROES - CPF: 420.155.021-49 (APELANTE), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – JUROS REMUNERATÓRIOS –
LIMITAÇÃO À MÉDIA DO MERCADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA –

SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Estando os juros remuneratórios dentro da margem do mercado, impõe-se a sua manutenção.

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

É permitida a comissão de permanência, quando não cumulada com outros encargos, contudo, na espécie, não houve a comprovação da sua incidência.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcos Vinicius do Amaral Flores, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito que move contra o Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, julgou improcedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência. Requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 237302659), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso
por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que o apelante
dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Marcos Vinicius do Amaral Flores moveu ação de revisão de contrato c/c repetição de indébito em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, aduzindo que as partes firmaram contrato de empréstimo no valor de R$ 77.555,57 (setenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), para ser pago em 24 (vinte e quatro) prestações mensais e consecutivas de R$ 5.844,08 (cinco mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) cada.

Aduz que existindo encargos abusivos no pacto entabulado, deve ser aplicado o CDC, devendo ser limitado os juros remuneratórios à taxa de mercado, declarando a nulidade das cláusulas de capitalização mensal de juros e comissão de permanência. Requer a condenação do réu a devolução dos valores cobrados de forma indevida, além da indenização por dano moral.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, mantendo o pacto firmado entre as partes em todos os seus termos, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com observação ao quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 237302654).

Irresignado, o apelante defende a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e comissão de permanência. Requer a reforma da r. sentença, para julgar procedente a demanda, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após a detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, quanto à taxa de juros é cediço que a questão está pacificada. A 2ª Seção do c. STJ ao apreciar o tema repetitivo - afeto a limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a. - que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp n. 1.061.530/RS), cristalizou orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de limitação dos juros remuneratórios em 12% a.a.

Em face do julgamento firmado pela corte superior em relação a este tema, transcrevo parte de sua ementa:

“DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
(Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008).

Como se vê, a matéria referente ao inconformismo da apelante está delineada no julgado advindo do Superior Tribunal de Justiça.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos de empréstimo no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade do Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

A colenda corte, em diversos precedentes, admite, em casos excepcionais, que se adote como parâmetro de abusividade dos juros, a taxa média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central,
considerando abusivas as taxas pactuadas quando superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de

20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007),
daquela média
.

Após detida análise do caso, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa contratada de 4,95% a.m. e 78,564% a.a (id. 237301769 – pág. 35), não está em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para modalidade de empréstimo pessoal não consignado, motivo pelo qual resta imperiosa a manutenção da r. sentença neste ponto.

No que se refere à capitalização mensal de juros, apesar das respeitáveis decisões em contrário, o entendimento que prevalece no Superior Tribunal de Justiça é de que nos contratos firmados posteriormente a entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, revela-se lícita, desde que expressamente pactuada. O verbete sumular 539 elucida a questão, confira,
verbis
:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

No caso vertente, não consta no contrato de financiamento firmado entre as partes o termo “juros capitalizados” (id. 237301769 – pág. 35), entretanto, percebe-se que a taxa mensal de juros é de 4,95% ao mês, ao passo que a taxa ao ano é de 78,567%, ou seja, superior ao duodécuplo da taxa mensal que seria de 59,40%.

Desse modo, a partir do confronto entre tais percentuais, nota-se que houve a aplicação do encargo no pacto entabulado entre os litigantes.

Ressalvada a opinião pessoal deste julgador, percebe-se que o STJ pacificou o entendimento sobre o tema no verbete sumular 541,
verbis
:
“A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal
é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”
(negritei).

Sendo assim, em respeito ao princípio constitucional da segurança jurídica, curvo-me ao entendimento da corte superior e reconheço a validade da cobrança da capitalização de juros, expressamente contratada no contrato de empréstimo não consignado firmado entre as partes (id. 237301769 – pág. 35), devendo a r. sentença ser mantida também nesse particular.

Por fim, não houve comprovação mínima do recorrente acerca da possível cobrança de comissão de permanência no pacto firmado entre as partes, de modo que andou bem o condutor do feito ao asseverar que
“não se vislumbra cláusula que discipline a cobrança da comissão de permanência em cumulação aos encargos remuneratórios, moratórios e multa, estes que estão expressamente previstos, não havendo ilegalidade no contrato”
.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024